Tribunal: TJSP
Processo: 0007606-07.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007606-07.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO e Interessada CINTIA NAKAHAMA, é
apelado ROBERTO YASSUO MURAZAWA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente o Dr. Alexandre de Sá Domingues e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de
Justiça, Dr. Walter Tebet Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE
ANDRADE.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
LAURO MENS DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
2/7
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Roberto Yassuo Murazawa
Origem: 25a Vara Criminal da Capital
Juiz(a) Prolator(a): Dr. Carlos Alberto Côrrea de Almeida Oliveira
Data do fato: 16/10/2014
FURTO acusado absolvido em primeira instância por insuficiência probatória
Ministério Público apelou requerendo a condenação do apelado
não
acolhimento ausência de prova robusta acerca da autoria improvimento ao
recurso.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelado foi absolvido da prática do crime
previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou2 requerendo a
condenação do apelado pelo crime de furto com a aplicação da pena
no mínimo legal, a fixação do regime prisional aberto e a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
O réu foi absolvido do delito de furto pelo
juízo a quo ante a insuficiência probatória. O Ministério Público
apelou, requerendo a condenação do apelado Roberto.
O réu negou os fatos. Acredita que sua ex-
1 Folhas 231.
2 Folhas 252.
3 Folhas 260.
4 Folhas 280.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
3/7
companheira, ora vítima, quer prejudicá-lo. Negou também as
acusações de violência doméstica contra ela. Não soube explicar
como a pessoa que furtou o bem sabia que aquele veículo estava
sem bloqueador, porém afirma que aquele carro não estava
bloqueado porque era recuperado. Negou que tivesse colocado trava
de segurança no carro. O magistrado a quo questionou o depoente
dizendo que a testemunha de defesa havia afirmado que o depoente
estava com a camisa de manga curta, cor azul e a pessoa que estava
na filmagem também estava com a camisa de manga curta, cor azul,
tendo o réu respondido que gostava da cor azul, que inclusive estava
com camisa, cor azul na audiência, explicando que só usa boné
quando joga beisebol e é da cor vermelha. Salientou que deu o carro
em questão para a vítima e não teria razão de furtá-lo, porque serve
de transporte para sua filha. Contou que tem muito carinho pelos dois
filhos da vítima. O carro estava no nome da ofendida e o seguro no
nome do acusado. Retirou o seguro do carro dela explicando que
repassou o seguro para outro carro dele e avisou para ela a respeito
por e-mail.
A vítima Cintia disse que teve uma
audiência no Fórum do Jabaquara em razão de uma colisão do carro
do Roberto, ora réu, na esfera cível e estacionou seu veículo, distinto
daquele colidido, na frente do fórum. Esqueceu documentos no carro
e retornava ao local em que teria estacionado e ao olhar pelo vitro
enquanto descia as escadas para buscar os documentos deu pela
falta de seu bem. Diante dos fatos perguntou aos seguranças a
respeito, porém ninguém tinha visto nada, sequer o alarme do
automóvel havia disparado. Registrou boletim de ocorrência e, no dia
seguinte, foi procurar por imagens e um vizinho forneceu as imagens
das câmeras de monitoramento que filmaram a cena do crime,
inclusive às imagens foram passadas em audiência e reconheceu o
réu pela maneira de andar e pela estatura. Pelas imagens viu uma
pessoa de boné, cor branca, aproximando-se do carro, desativando o
alarme e saindo em seguida do local. Afirma que o carro tinha um
bloqueador adicional, salientando que se o bloqueador não tivesse
sido desligado, o veículo pararia no semáforo. A pessoa vista nas
imagens tinha a estatura, constituição física e o andar idêntico ao do
réu. O magistrado a quo adverte a depoente que, pelas imagens que
foram fornecidas e assistidas na audiência ,não deu para ver o rosto
da pessoa que teria furtado o veículo e lhe foi perguntado se tinha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
4/7
alguma outra imagem mais precisa do que àquela fornecida na
audiência, tendo a vítima respondido negativamente. Disse que já
tentou tirar esse veículo de dentro do seu prédio. Argumenta que não
era um ladrão comum porque não procurou carro e não disparou o
alarme. O bem não foi recuperado. Explica que o réu sabia da data e
horário da audiência, que se referia a um evento de trânsito do qual
ele participara. Contudo disse que ele não foi intimado para
comparecer na audiência. Acredita que, em razão de ter dias antes
dos fatos, registrado boletim de ocorrência de violência doméstica e o
réu ter perdido o direito de visitas da filha do casal, poderia estar
querendo vingança. Mencionou ainda que ele teria a ameaçado de
deixá-la na miséria. Contou que o réu tinha acesso as chaves reserva
do veículo, das quais percebeu a falta somente após os fatos.
Ponderou, por fim, que o automóvel não poderia ser acionado tão
rapidamente quanto se vê no filme sem as chaves, e andar sem o
desbloqueio do alarme.
Juan, testemunha de defesa, disse que na
data dos fatos esteve com o réu na oficina dele que fica localizado no
bairro Saúde das 8h45min até as 12h30min, de onde o acusado não
se ausentou. Informou que conhecia o acusado há muitos anos,
porque sempre levou seus veículos na oficina. No dia dos fatos
estava com a camisa, cor azul e calça jeans. Nunca viu o réu usando
boné.
Analisando o conjunto probatório elencado
nos autos, a sentença merece ser mantida.
Não assiste razão o Ministério Público ao
requerer a condenação do réu pelo delito de furto. Não há quaisquer
provas produzidas em juízo neste sentido.
O réu negou os fatos. A vítima indica o réu
como o autor do furto pelos seus antecedentes e pelas imagens das
câmeras de monitoramento que filmaram a cena do crime, afirmando
que o furtador tinha estatura, constituição física e o andar idêntico ao
do réu. Contudo foi advertida pelo magistrado a quo que, pelas
imagens não deu para ver o rosto da pessoa que teria furtado o
veículo e lhe foi perguntado se tinha alguma outra imagem mais
precisa do que àquela fornecida na audiência, tendo a vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
5/7
respondido
negativamente.
A
testemunha
de
defesa
juntou
documento de folhas5 demonstrando que naquele dia esteve na
mecânica de propriedade do réu. O carro não foi recuperado não se
podendo aferir se o módulo do veículo estava desativado e não
existem testemunhas no lugar. Por fim, compulsados os autos é
possível perceber que há um conflito familiar entre o réu e a vítima,
cada qual alegando que a intenção do outro era causar-lhe prejuízo.
É certo que o depoimento da vítima, em
crimes contra o patrimônio, é prova importantíssima quando em
harmonia com o restante do conjunto probatório.
Os Tribunais têm se posicionado no
sentido de que a palavra da vítima é de suma importância nos delitos
patrimoniais, tendo em vista que, em muitas vezes, são praticados na
clandestinidade. Porém, tal fato não retira do órgão acusatório a
incumbência de demonstrar que o agente praticou os fatos descritos
na exordial.
A declaração da vítima deve ser recebida
com reserva, eis que não ultima o escopo do processo penal,
traduzido no princípio da busca da verdade real, uma vez que o seu
relato sofre distorções psíquicas em face da ação delituosa. Não se
pode esquecer que a vítima, ao prestar declarações, não está isenta,
despida de sentimentos, emoções a que foi submetida.

A percepção, memória, evocação podem
ser influenciados e perturbados pela atividade psíquica alheia, isto é,
cria-se um processo mental sugerido por outra pessoa, sem que o
poder crítico possa intervir para resistir ou retificar. Pode-se, assim,
fazer ver aquilo que não tem realidade objetiva, ou convencer de um
fato de cuja inexistência na realidade teríamos duvidado, se o nosso
processo psíquico tivesse agido autonomamente.
Como ensina ENRICO ALTAVILLA6 “(...) É
necessário, portanto, ter o maior cuidado com a influência perturbadora da sugestão
sobre todos aqueles que prestam declarações judiciárias, tendo em conta o coeficiente
pessoal e a situação em que se encontra quem depõe, em relação à pessoa que interroga”.
5 Folhas 69.
6 Psicologia Judiciária, Coleção - Arménio Amado Stvdivm. , Portugal: Coimbra Editor 1981 - p. 221 seq.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
6/7
Inadmissível condenar-se uma pessoa
ante simples palavra do ofendido, não corroborada por outros
elementos de prova, pois todo crime provoca no ofendido
perturbação, que, tornando-lhe difícil à percepção exata das coisas,
enseja a possibilidade de erro. A construção jurisprudencial no
sentido de que, em tema de roubo, a palavra da vítima é núcleo
central da prova, não pode evidentemente estender-se até agasalhar
a isolada e insegura versão do sujeito passivo.
Impõe-se
solução
absolutória
se,
defrontando-se a palavra da pessoa acusada com a da vítima,
impossível negar-se valor a qualquer das versões apresentadas.
Embora possa estar certa eventual condenação, não se afasta o risco
de apenar-se um inocente.
No comum sentir dos doutores, não há
condenar, ainda o pior facínora, sem prova plena e incontroversa da
materialidade da infração penal e de sua autoria. Ora, havendo
apenas vagos e aéreos rumores de haver uma pessoa perpetrado o
crime, prova plena e cabal, essa debalde alguém a haverá de
procurar nos autos.
Neste sentido é o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A dúvida sobre se o agente atuou com dolo eventual ou culpa,
restando o delito punível tão-somente a título de dolo, na forma de
jurisprudência da Corte e da doutrina do tema, impõem a aplicação
da máxima in dubio pro reo posto decorrente dos princípios da
reserva legal e da presunção de inocência. Sob esse ângulo, a
doutrina e a jurisprudência preconizam:
'No processo criminal, máxime para condenar, tudo deve ser claro
como a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer
expressão algébrica. Condenação exige certeza..., não bastando a
alta probabilidade..., sob pena de se transformar o princípio do livre
convencimento em arbítrio (in RT. 619/267, sobre o escólio de
CARRARA)'CRIMINAL.
AÇÃO
PENAL.
DENÚNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSÍVEL
FRAUDE
À
LICITAÇÃO.
DISPENSA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NECESSÁRIO À
CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
PUBLICIDADE.
MATERIALIDADE COMPROVADA. ASPECTOS DE FUNDO,
LEVANTADOS NAS RESPOSTAS, QUE NÃO PODEM SER
EXAMINADOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007606-07.2015.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 21777
7/7
INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. CLASSIFICAÇÃO
QUE NÃO TEM ESPECIAL RELEVO. IMPROCEDÊNCIA DA
ACUSAÇÃO, NA FORMA DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE, INOCORRENTE. EVENTUAL DÚVIDA QUE BENEFICIA A
ACUSAÇÃO, NESTA FASE PROCESSUAL. TEMAS A SEREM
ESCLARECIDOS QUE NÃO ENSEJAM A PRONTA DECLARAÇÃO
DE IMPROCEDÊNCIA. “VISTO”. IMPROPRIEDADE DE UM
JUÍZO PRÉVIO SOBRE SEU CONTEÚDO E VALIDADE.
MOMENTO IMPRÓPRIO PARA O EXAME DA CULPABILIDADE
OU EXCLUSÃO DE CRIMINALIDADE. SUFICIENTES INDÍCIOS
DE AUTORIA EVIDENCIADOS. AÇÃO PENAL PROPOSTA
DEVIDO AO FORO ESPECIAL DE MEMBRO DE TRIBUNAL DE
CONTAS
ESTADUAL
E
EX-GOVERNADOR.
DENÚNCIA
RECEBIDA' ” 7.
Relevante
ainda
para
o
caso
a
circunstância de réu e vítima estarem litigando em outros processos,
inclusive acerca da guarda e visita à filha de ambos, o que retira a
imparcialidade do depoimento da vítima. Reconhecer o réu pelo andar
não indicando qual seria o fato que o torna característico, não se
mostra apto a ser aceito como confirmação da autoria pela vítima.
Uma vez debilitada a pretensão punitiva,
sem o prestígio dos elementos recolhidos na instrução, será forçoso
pronunciar o non liquet e conceder a absolvição.
Com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal a absolvição do acusado deve ser
mantida.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
7 STJ Ação Penal Apn 226/SP rel. Min. Luiz Fux j. 01/08/2007.